Tribunal: TJSP
Processo: 2173752-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Caso concreto – Omissão configurada – Turma julgadora que, de fato, deixou de se pronunciar sobre a extinção de ação anteriormente ajuizada pelos embargantes, cuja petição inicial foi indeferida por ausência dos documentos que, novamente, foram exigidos pela r. decisão agravada –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Caso concreto – Omissão configurada – Turma julgadora que, de fato, deixou de se pronunciar sobre a extinção de ação anteriormente ajuizada pelos embargantes, cuja petição inicial foi indeferida por ausência dos documentos que, novamente, foram exigidos pela r. decisão agravada – Omissão, ainda, quanto ao risco de novo indeferimento da petição inicial, em prejuízo ao direito de ação que lhes é constitucionalmente assegurado – Falhas sanadas – Agravo de instrumento que deve ser conhecido, com fundamento na taxatividade mitigada reconhecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988) – Decisão agravada que, em ação de usucapião extraordinária, determinou aos agravantes, ora embargantes, a apresentação de planta baixa do imóvel, memorial descritivo e levantamento planimétrico, indeferindo o pleito de expedição de ofício ao Cartório de Imóveis e de nomeação de Perito para este fim - Descabimento - Documentos que são dispensáveis à propositura da demanda, vez que a perícia, que obrigatoriamente deve ser realizada em instrução, é suficiente a suprir tal necessidade - Sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça, os artigos 98, §1o, IV do Código de Processo Civil e 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, impõem ao Estado o custeio de todos os atos processuais, benefício que é integral, abrangendo inclusive a produção de prova pericial e expedição de ofícios, como corolário do amplo acesso à justiça - Ademais, de se consignar em caráter preventivo, que eventual falta de Expert na Comarca não pode ser impeditivo ao devido trâmite processual e julgamento de mérito, devendo o d. Magistrado tomar as medidas necessárias para ter entre seus Peritos de confiança profissionais que também aceitem o mister quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça - Decisão reformada – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO, PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, FICANDO AFASTADO POSSÍVEL DECRETO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DAS PROVIDÊNCIAS DESNECESSÁRIAS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2173752-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sumaré, em que são embargantes
ANTÔNIO PAULO MARTINS e ELVIRA DO NASCIMENTO DE SOUZA CHAVES
MARTINS, são embargados FRANCISCO RODRIGUES MOREIRA e MARIA
ELISA DA FONSECA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
ACOLHIDOS, COM CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO, PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIOS AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, BEM COMO A
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, FICANDO AFASTADO POSSÍVEL
DECRETO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DAS
PROVIDÊNCIAS DESNECESSÁRIAS, POR MAIORIA DE VOTOS. Vencida a
Dra. Ana Maria Baldy, que DECLARA voto.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração – Autos Digitais
Processo no: 2173752-18.2019.8.26.0000/50000
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Sumaré
Magistrado(a): Dr(a). Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Embargantes: Antônio Paulo Martins e Elvira do Nascimento de
Souza Chaves Martins
Embargados: Francisco Rodrigues Moreira e Maria Elisa da
Fonseca Moreira
Voto no 00709C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Recurso cabível nas
hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil Caso concreto Omissão configurada
Turma julgadora que, de fato, deixou de se pronunciar
sobre a extinção de ação anteriormente ajuizada pelos
embargantes, cuja petição inicial foi indeferida por
ausência dos documentos que, novamente, foram
exigidos pela r. decisão agravada
Omissão, ainda,
quanto ao risco de novo indeferimento da petição inicial,
em prejuízo ao direito de ação que lhes é
constitucionalmente assegurado
Falhas sanadas

Agravo de instrumento que deve ser conhecido, com
fundamento na taxatividade mitigada reconhecida pelo c.
Superior Tribunal de Justiça (Tema 988)
Decisão
agravada que, em ação de usucapião extraordinária,
determinou
aos
agravantes,
ora
embargantes,
a
apresentação de planta baixa do imóvel, memorial
descritivo e levantamento planimétrico, indeferindo o
pleito de expedição de ofício ao Cartório de Imóveis e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nomeação de Perito para este fim - Descabimento -
Documentos que são dispensáveis à propositura da
demanda, vez que a perícia, que obrigatoriamente deve
ser realizada em instrução, é suficiente a suprir tal
necessidade - Sendo a parte beneficiária da gratuidade
da justiça, os artigos 98, §1o, IV do Código de Processo
Civil e 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, impõem
ao Estado o custeio de todos os atos processuais,
benefício que é integral, abrangendo inclusive a
produção de prova pericial e expedição de ofícios, como
corolário do amplo acesso à justiça - Ademais, de se
consignar em caráter preventivo, que eventual falta de
Expert na Comarca não pode ser impeditivo ao devido
trâmite processual e julgamento de mérito, devendo o d.
Magistrado tomar as medidas necessárias para ter entre
seus Peritos de confiança profissionais que também
aceitem o mister quando a parte é beneficiária da
gratuidade da justiça - Decisão reformada EMBARGOS
ACOLHIDOS, COM CONHECIMENTO E PROVIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO, PARA
DETERMINAR
A
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, BEM COMO
A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, FICANDO
AFASTADO POSSÍVEL DECRETO DE INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DAS PROVIDÊNCIAS
DESNECESSÁRIAS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 17/21, que não conheceu do agravo de instrumento
interposto, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurgem-se os embargantes, agravantes no recurso
principal, aduzindo que ingressaram com ação de usucapião
extraordinário e que tiveram deferidos os benefícios da justiça
gratuita. Afirmam que, mesmo fazendo jus à benesse legal, foram
intimados pelo d. Juízo a quo a apresentar planta baixa do imóvel,
memorial descritivo e levantamento planimétrico, o que não têm
condições de fazer, ante a impossibilidade de arcar com os
honorários de profissional habilitado à confecção dos referidos
documentos. Asseveram que, nesse cenário, requereram ao MM
Juízo a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis e a
nomeação de profissional técnico nos autos, a fim de que as
providências anteriormente determinadas, pudessem ser atendidas,
o que foi indeferido, ao argumento de que a gratuidade de justiça
não se estende à juntada de documentos indispensáveis à
instrução do feito. Asseveram que a decisão colegiada foi omissa,
ao deixar de considerar que já tiveram ação anterior extinta,
precisamente porque lhes foram negados os benefícios da
gratuidade de justiça e não lograram êxito em obter referida
documentação.
Ademais,
sustentam
que
os
precedentes
jurisprudenciais sobre o tema, são favoráveis à tese que invocam
no agravo de instrumento. Pedem sejam estes embargos providos,
com efeitos infringentes.
É o relatório.
Considerando que os embargados não foram nem mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citados nos autos de origem, e tendo em conta que a matéria
discutida em nada lhes afetará, dispenso, excepcionalmente, a
intimação deles para manifestação em contraditório.
Dito isso, ressalto que à luz do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento estrito,
podendo ser manejados apenas quando o pronunciamento judicial
contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No caso concreto, constata-se que a omissão apontada está
configurada. Senão vejamos.
Com efeito, melhor analisando a minuta de agravo, infere-se
que não houve pronunciamento expresso da Turma julgadora
acerca da alegação dos embargantes de que já tiveram ação
anterior de usucapião extinta, posto que não lhes foi deferida a
gratuidade de justiça e, em decorrência, não puderam apresentar a
documentação determinada pelo d. Juízo, ante a falta de recursos
financeiros para tanto. Não se examinou, ainda, que caso não
consigam os embargantes providenciar a plana baixa do imóvel, o
seu memorial descritivo e o levantamento planimétrico, haverá novo
indeferimento de sua petição inicial, inviabilizando o direito de ação.
De fato, observo que o objeto deste recurso autoriza a
aplicação da taxatividade mitigada, de modo que, embora a
matéria debatida não esteja enumerada no art. 1.015 do Código de
Processo Civil, excepcionalmente, diante do risco de grave prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos interesses das partes, é de se autorizar o processamento do
recurso, consoante orientação do c. Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso especial repetitivo:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação. STJ. Corte
Especial. REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi, julgado em 05/12/2018 (recurso repetitivo,
Tema 988).
Desta feita e, satisfeitos os demais pressupostos de
admissibilidade, deve o agravo ser conhecido.
Superada essa questão, quanto ao mérito, a meu ver, a
insurgência merece prosperar.
Malgrado o d. Magistrado de origem tenha firmado o
posicionamento de que a identificação do imóvel usucapiendo é
fundamental para a propositura de ação de usucapião, competindo
originariamente à parte, ainda que beneficiária da justiça gratuita,
sua correta e completa identificação, tenho que este não é o
posicionamento adotado por esta Câmara e demais órgão
fracionários deste Tribunal.
Isso porque, a planta, o memorial descritivo e o levantamento
planimétrico do imóvel são dispensáveis à propositura da demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez que a perícia, que obrigatoriamente deve ser realizada no
decorrer da instrução de uma usucapião, tem o condão de suprir tal
necessidade.
Ademais, os artigos 98, §1o, IV do Código de Processo Civil e
5o, inciso LXXIV da Constituição Federal impõem ao Estado o
custeio de todos os atos processuais à parte que é beneficiária da
justiça gratuita, incluindo custas com perito judicial:
Art. 98, § 1o, CPC: A gratuidade da justiça
compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na
imprensa
oficial,
dispensando-se
a
publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que,
quando
empregada,
receberá
do
empregador salário integral, como se em
serviço estivesse;
V - as despesas com a realização de exame
de código genético - DNA e de outros
exames considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito
e a remuneração do intérprete ou do
tradutor nomeado para apresentação de
versão
em
português
de
documento
redigido em língua estrangeira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VII - o custo com a elaboração de memória
de cálculo, quando exigida para instauração
da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para
interposição de recurso, para propositura
de ação e para a prática de outros atos
processuais inerentes ao exercício da
ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou
registradores em decorrência da prática de
registro, averbação ou qualquer outro ato
notarial necessário à efetivação de decisão
judicial ou à continuidade de processo
judicial no qual o benefício tenha sido
concedido. (grifo nosso)
Logo, se a parte não pode custear as despesas com o
processo sem prejuízo do próprio sustento, e se a instrução da
causa depende da realização de perícia técnica para identificar
corretamente o imóvel, que o autor não pode custear, o remédio
processual não é outro senão o de o juízo nomear Perito Judicial
sem que a parte tenha que arcar com seus honorários. O mesmo é
possível dizer quanto à eventual expedição de ofício a Cartórios de
Imóveis, Prefeitura, dentre outros, o que também deve ser objeto de
solicitação direta pelo Poder Judiciário, nas hipóteses de gratuidade
de justiça.
Anoto, já antevendo possível obstáculo, que eventual falta de
Expert na comarca não pode ser impeditivo ao devido trâmite
processual e julgamento de mérito, devendo o d. Magistrado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atendimento ao que dispõe o pórtico do novo diploma processual
civil, cooperando com as partes e dando-lhes tratamento e
oportunidades iguais (art. 6o, 7o e 8o do Código de Processo Civil)1,
tomar as medidas necessárias para ter entre seus Peritos de
confiança profissionais que também aceitem o mister quando a
parte é beneficiária da gratuidade da justiça, ocasião em que são
remunerados pelo Fundo de Assistência Judiciária.
Neste aspecto, a Lei Complementar Estadual no 988 de 2006,
dispõe, em seu art. 236, que o Fundo de Assistência Judiciária é
destinado justamente a custear despesas de prestação de
assistência judiciária gratuita e vincula-se, a partir da promulgação
da lei complementar, à Defensoria Pública do Estado, incumbida de
gerir os seus recursos.
Referido diploma legal regula, em seu artigo 164, XVIII, o
dever dos membros da Defensoria Pública do Estado, entre outros,
de zelar pelo recolhimento ou promover a cobrança de honorários
advocatícios, sempre que o necessitado for vencedor da demanda
ou houver arbitramento judicial, bem como de quaisquer despesas
adiantadas pelo Fundo de Assistência Judiciária, tais como
honorários periciais. Razoável, portanto, que, existindo verba
1 Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos
e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de
sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.
Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências
do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponibilizada especificamente para tal fim, a Defensoria Pública,
através do mencionado Fundo, arque com os custos periciais.
Desta forma, forçoso concluir que o custeio, pelo Estado, das
despesas com a cobertura da perícia, além da determinação de
expedição de certidões, é possível quando o beneficiário está
amparado pela Lei no 1.060/50. Entendimento diverso representaria
clara afronta ao princípio da inafastabilidade de jurisdição e da
primazia do julgamento de mérito.
Neste sentido, vem decidindo reiteradamente esta Câmara:
Usucapião Afastado o indeferimento da
petição inicial por ausência da matrícula do
imóvel
Providência
que
pode
ser
determinada pelo juízo, principalmente se
levado em consideração que os autores são
beneficiários da justiça gratuita Sentença
reformada Recurso provido. (TJSP; Apelação
4004826-59.2013.8. 26.0482; Relator (a): Eduardo Sá
Pinto Sandeville; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/02/2015; Data de Registro:
20/02/2015)
USUCAPIÃO Indeferimento da inicial, sob
o argumento de que o autor quedou-se
inerte, mesmo após ser intimado a apresentar memorial descritivo e
levantamento planialtimétrico do imóvel

Requerente beneficiário da Justiça Gratuita
que tem o direito de ter as provas
custeadas pelo Estado administração

Entendimento diverso implicaria subtrair da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte o benefício da gratuidade processual,
e o próprio direito de acesso à Justiça

Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1018697-54.2014.8.26.0554; Relator (a): José Roberto
Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/03/2016; Data de Registro: 10/03/2016)
Justiça gratuita. Ação de usucapião de
imóvel. Indeferimento do benefício em
sentença. Inadmissibilidade. Hipótese de
autor que recebe benefício assistencial de
amparo ao idoso pelo inss. Condição que
por si só demonstra a miserabilidade que
enseja
a
concessão
da
assistência
judiciária. Decisão alterada. Recurso de
apelação provido nessa parte usucapião.
Indeferimento
da
inicial
por
descumprimento à determinação para sua
emenda. Inadmissibilidade. Hipótese em
que parte das providências já havia sido
cumprida na inicial e a outra parte era
inexigível por fazer jus o autor aos
benefícios da justiça gratuita. Decisão de
extinção do feito afastada. Recurso de
apelação
parcialmente
provido,
com
observação. (TJSP; Apelação 1015013-44.2014.
8.26.0224; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/01/2015; Data de
Registro: 08/01/2015)
Solução diversa da apontada implicaria subtrair da parte o
próprio benefício da assistência judiciária e, no fim, seu direito de
acesso à justiça, já que, de outra forma, as provas indispensáveis
ao trâmite da ação de usucapião não seriam obtidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes termos, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU
PROVIMENTO ao recurso, com a DETERMINAÇÃO de que o d.
Juízo a quo proceda à expedição de ofícios ao Cartório de Registro
de Imóveis, solicitando o envio de todas as matrículas dos imóveis
confrontantes e da certidão de titularidade de domínio, bem como
para que nomeie, no momento processual adequado, Perito que
providencie a confecção da planta baixa do imóvel, memorial
descritivo e levantamento planimétrico se necessário, a ser
remunerado pelo Fundo de Assistência Judiciária, ficando afastado
eventual reconhecimento de inépcia da petição inicial fundada em
omissão dos agravantes quanto a tais providências.
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173752-18.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Sumaré
Embargtes: ANTÔNIO PAULO MARTINS e ELVIRA DO NASCIMENTO DE
SOUZA CHAVES MARTINS
Embargdos: FRANCISCO RODRIGUES MOREIRA e MARIA ELISA DA
FONSECA MOREIRA
Voto no 08780
rml
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra
acórdão unânime que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos autores
da ação de usucapião, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Usucapião extraordinária. Decisão
que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro
de Imóveis local e de nomeação de profissional técnico por entender
o magistrado que a concessão da gratuidade processual aos
agravantes não se estende à juntada de documentos indispensáveis à
instrução do processo - Matéria que não se enquadra em quaisquer
das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil
Rol taxativo Inaplicabilidade da tese firmada pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça no julgamentos dos REsps repetitivos nos
1.696.396-MT e 1.704.520-MT Decisão não agravável Recurso não
conhecido.
Visou o recurso, em síntese, o reexame e a integração do
julgado com fundamento na omissão do Acórdão, de forma que os embargantes
requerem que: i) a manifestação se a não apresentação da documentação determinada
pelo Juízo a quo, sob pena de extinção do processo, não é causa de urgência e por quais
motivos; (ii) sejam esclarecidos os fundamentos para divergir de jurisprudência
dominante deste Tribunal e; (iii) seja aclarado o julgado sob os fundamentos para
afastar a tese firmada nos recursos repetitivos n.o 1.696.395/MT e 1.704.520/MT, diante
do risco iminente de extinção do processo ante a falta de tais documentos e provas. Por
fim, prequestionam a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, o Digníssimo Des. Relator acolheu os
embargos de declaração, conheceu do agravo de instrumento e deu provimento ao
recurso, determinando que o d. Juízo a quo proceda à expedição de ofícios ao Cartório
de Registro de Imóveis, solicitando o envio de todas as matrículas dos imóveis
confrontantes e da certidão de titularidade de domínio, bem como para que nomeie, no
momento processual adequado, perito que providencie a confecção da planta baixa do
imóvel, memorial descritivo e levantamento planimétrico se necessário, a ser
remunerado pelo Fundo de Assistência Judiciária, ficando afastado eventual
reconhecimento de inépcia da petição inicial fundada em omissão dos agravantes quanto
a tais providências.
Da análise dos autos, ouso ponderar, com o devido
respeito, que entendo que não houve a omissão indicada, considerando que o recurso
sequer foi conhecido.
Em que pese o inconformismo dos embargantes, não foi
apontado na decisão, nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Claramente se percebe, do teor das razões recursais, que os
recorrentes se voltam contra o resultado do julgamento em si, contra ele se insurgindo.
Todavia, como já fundamentado no acórdão embargado, o
conteúdo decisório em questão não se insere em quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 1.015 do novo CPC, cumprindo registrar que se trata de rol taxativo e não
exemplificativo, não admitindo, portanto, análise extensiva, tampouco interpretação
analógica.
Não obstante, em que pese à convicção no sentido de que
a restrição das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento foi opção do legislador,
o que não deveria ser revisto, portanto, senão pela via legislativa adequada, é de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observar - tamanha a celeuma criada pela nova sistemática recursal - que a discussão
relativa à taxatividade das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
despontou no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que houve por bem resolver a
questão na forma do procedimento previsto para os recursos repetitivos, fixando, quanto
ao TEMA 988, a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso
de apelação" (grifei), o que afasta, portanto e novamente, a hipótese de conhecimento
do agravo de instrumento, afinal, não há o que impeça a análise da r. decisão atacada
como preliminar de eventual apelação, no momento adequado.
Registre-se que os embargos de declaração não são a via
adequada para “esclarecer os motivos”.
Se os embargantes não concordam com o julgamento,
devem exercer a via recursal específica e cabível, mas não opor declaratórios com a
pretensão de que a decisão seja reformada pelo mesmo órgão julgador, o que não é
permitido.
Ademais, a interposição de embargos declaratórios com o
fim de prequestionar a matéria, revela-se de caráter procrastinatório e infringente. Os
embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado prequestionamento de questões a
serem submetidas à outra instância recursal, atento à redação inserta no art. 1.025 do
Código de Processo Civil/2015.
Por tais razões, pelo meu voto, REJEITARIA OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Ana Maria Baldy
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
FEF17C3
13
15
Declarações
de Votos
ANA MARIA ALONSO BALDY
10671192
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2173752-18.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.